Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705587-29.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA, ISABELA VIEIRA PEREZ LIMA AGRAVADO: VERDINA HIDROPONIA LTDA., JOSE RONALDO XAVIER DOS SANTOS, JOSE ROQUE DOS SANTOS DECISÃO As exequentes agravam (ID 7961787) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (ID 7961831) que, em cumprimento de sentença, obstou o levantamento de quantias, por entender que não houve trânsito em julgado nos embargos de terceiro 2017.01.1.053460-2, em que há discussão acerca da constrição das mesmas. Pedem o levantamento de valores obtidos com a arrematação de imóvel em hasta pública, sobretudo em razão de que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes. Consoante petição id 14155285 e consulta ao sistema SISTJ/SISPL, foi proferida nova decisão em que foi anulada a hasta pública do imóvel ensejadora do presente recurso. Resta, portanto, prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR